Tribunal: TJDFT
Processo: 0733230-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733230-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA AGRAVADO: CARLA GONTIJO RIBEIRO, ROGERIO GOMES LIMA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Alliance Empreendimentos Imobiliários LTDA (e outra) pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível do Guará, que rejeitou à impugnação à penhora, mantendo a constrição do valor de R$ 63.930,84 (sessenta e três mil e novecentos e quarenta reais e oitenta e quatro centavos). Em suas razões, as agravantes alegam que vêm sofrendo muito por conta do cenário pandêmico mundial, que as deixou em situação econômica precária. Argumentam que a execução deve ser feita da forma menos gravosa ao devedor, respeitando o princípio da preservação da empresa. Afirmam que necessitam do valor bloqueado para que as empresas continuem funcionando. Pedem o provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a liberação do valor penhorado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge da possibilidade de o valor penhorado ser levantado pelos exequentes, o que já foi, inclusive, autorizado pelo Juízo a quo, após o transcurso do prazo recursal. Por outro lado, não se vislumbram elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, uma vez que, à primeira vista, as agravantes não apresentaram argumentos que comprovem a impenhorabilidade do valor constrito, bem como porque a quantia penhorada é bem inferir ao valor total da dívida. Ademais, não se obteve êxito nas buscas por bens passíveis de penhora em nome das agravantes. Além disso, há que se considerar que, a despeito de ter tido a oportunidade de fazê-lo, as recorrentes não apresentaram outros bens que possam garantir a dívida, autorizando a desconstituição da penhora. A esse respeito, confira-se o seguinte aresto: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CPC/73. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA. BEM DE FAMILIA. VALOR DO BEM SUPERIOR À DÍVIDA. 1- Ante o pedido expresso de penhora do imóvel, não há cogitar de decisão extra petita. 2 - A impenhorabilidade do bem de família é inoponível ao condomínio credor das respectivas taxas condominiais. 3- O fato do valor do bem penhorado superar significativamente o da execução não justifica, por si só, a desconstituição da penhora, se o devedor não indica outrocom idoneidade para satisfazer o direito do credor” (Acórdão 1138072, 20140020205444AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/9/2017, publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: 673/680). Por fim, embora não se possa olvidar a importância do princípio da menor onerosidade para o devedor, não se pode perder de perspectiva que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, do CPC). Assim, como o legislador elegeu como preferencial a penhora em dinheiro, deve ser observada, ao menos em tese, a ordem estabelecida em abstrato no art. 835, do CPC. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se os recorridos para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021 18:47:03. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator